Tribunal: TJPA
Processo: 0000349-35.2011.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000349-35.2011.8.14.0104

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA COMPROVADA. TENTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSUMAÇÃO COM A INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 100 dias-multa, em razão da subtração de aparelho celular mediante violência e grave ameaça, em concurso com outro agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição do apelante; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da majorante do concurso de pessoas; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o crime de furto simples; (iv) verificar a possibilidade de reconhecimento da tentativa; e (v) analisar a necessidade de redimensionamento da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva é comprovada pelo conjunto documental do inquérito policial e pela prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

4.

A autoria recai de forma segura sobre o apelante, evidenciada pelo relato da vítima, corroborado pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

5.

A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, assume especial relevância probatória quando amparada por outros elementos de prova produzidos em juízo.

6.

Os testemunhos policiais são idôneos e aptos a fundamentar o decreto condenatório, inexistindo elementos concretos que infirmem sua credibilidade.

7.

A causa de aumento do concurso de pessoas resta configurada diante da atuação conjunta de dois agentes, com unidade de desígnios e colaboração mútua, sendo prescindível a identificação formal do coautor.

8.

A desclassificação para furto simples é inviável, pois restou demonstrado o emprego de violência contra a vítima, elementar típica do crime de roubo.

9.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve lapso temporal, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

10.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com pena-base no mínimo legal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por testemunhos policiais colhidos sob o contraditório, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo.

2.

Configura-se a majorante do concurso de pessoas quando demonstrada a atuação conjunta de dois ou mais agentes, ainda que não haja identificação formal do coautor.

3.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, II; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2482572/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ, REsp nº 1.499.050 (Tema 916); Súmula 582 do STJ; TJMG, Apelação Criminal nº 0001665-68.2023.8.13.0079; TJDFT, Acórdão nº 1903619, Apelação nº 0713043-13.2022.8.07.0004.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E O NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA FILHO,
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 100 (cem) dias-multa (ID
19563484 - Págs. 04/09)
.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID
19563473 - Págs. 02/05),
imputando ao recorrente o que segue, em resumo, conforme transcrito na sentença condenatória,
litteris
(ID
19563484 - Pág. 06):

No dia 20 de março de 2011 por volta das 17h e 30m, o denunciado acompanhado do outro acusado apontado nos autos, ora Sérgio da Conceição, subtraíram o celular da vítima Francidalva da Silva Souza, mediante violência e grave ameaça, tendo em seguida empreendido fuga a pé do local onde consumaram o crime
.

Em suas razões recursais (ID
19563485 - Págs. 01/07)
, a defesa do recorrente pugna pela absolvição sob argumentação de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a exclusão da majorante referente ao concurso de pessoas; desclassificação da conduta para o crime de furto simples (art. 155, caput, CPB); reconhecimento da tentativa; e, ao final, de forma genérica, sem apontar os fundamentos necessários para tanto, o redimensionamento da pena.

Em contrarrazões (ID nº
19563491
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer acostado ao ID nº
25138944,
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso

É o relatório.

À revisão necessária, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO RECURSAL

No mérito deste recurso, inicialmente, a defesa pede a absolvição do apelante, sob alegação de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
, o que não merece prosperar. Fundamento.

A
materialidade
do delito restou comprovada por todos os documentos que instruem os autos de IPL na fase inquisitiva e acompanham a inicial acusatória; bem como por toda prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, por sua vez, é evidente e recai sobre o ora apelante.
Em juízo (ID 19563478 - Págs. 01/03; ID 19563479 - Págs. 13/15 e 19563484 - Págs. 04/09), foram colhidos os depoimentos testemunhais dos policiais militares; assim como na fase policial constata-se o relato da vítima (ID 19563467 - Pág. 08) – tudo na forma do art. 155 do CPP – consoante fielmente transcritos no bojo do parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 25139157 - Pág. 03),
litteris
:

A vítima
FRANCIDALVA DA SILVA SOUZA
, declarou em sede inquisitorial que no dia dos fatos estava na praia artificial de Breu Branco e quando foi ao banheiro, dois homens roubaram seu celular na porta do banheiro e saíram correndo. Relatou que perseguiu os assaltantes e chegou a agarrar um pela camisa, ocasião em que foi empurrada e caiu no chão. Disse ainda que conseguiu chamar um policial militar, que perseguiu e prendeu os acusados com o auxílio de outros policiais.

Corroborando o depoimento da vítima, a testemunha
MANOEL QUEIROZ DOS SANTOS
, policial militar, relatou em juízo que estava de serviço no dia dos fatos, quando foi interceptado por uma pessoa relatando um roubo de celular. Disse que os populares presentes no local cercaram uma determinada área e quando chegou no local, os acusados já estavam mobilizados por policiais militares.

Nesse mesmo sentido, tem-se o depoimento do policial militar
DIEGO LIMA DOS SANTOS
, o qual disse em juízo que estava de serviço no dia dos fatos, quando viu duas pessoas correndo no sentido da parte baixa da praia para parte de cima, ocasião em que avisou ao sargento para ajudar com a viatura e realizou perseguição a pé, conseguindo capturar os acusados na posse da res furtiva.

Deste modo, levando em consideração todo o acervo probatório acima destacado, sobretudo o relato inquisitorial da vítima, aliado aos demais testemunhos judiciais, há provas substanciais da materialidade e autoria delitiva, no sentido de que o recorrente foi o autor do crime de roubo majorado apurado na marcha instrutória.

Nessa toada, sobre a relevância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Sobre a higidez dos testemunhos policiais, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA . PALAVRA DOS POLICIAIS. APTIDÃO PARA ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ABSOLVIÇÃO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. As instâncias ordinárias consideraram a autoria delitiva inconteste diante do relato dos policiais, que foram categóricos ao afirmar que o recorrente foi visto na chácara de sua propriedade logo após o cometimento do roubo praticado no Posto Trevo, na cidade de Floriano/PI, local em que, após o cerco, foram encontrados os valores subtraídos do caixa eletrônico no importe de R$ 120.620,00 (cento e vinte mil e seiscentos e vinte reais), o veículo VW/Polo1.6, placa OEC4200 usado pelos assaltantes para chegarem até a chácara, além de drogas (32,30kg de cocaína acondicionada em 01 invólucro plástico e 3,000kg de cocaína acondicionada em 3 volumes fl . 215), carros roubados, uma série de armas de uso restrito e balança de precisão.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3 . Sendo assim, se as instâncias ordinárias, mediante a valoração do acervo probatório dos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o recorrente um dos autores dos delitos descritos nesta ação penal, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI 2023/0378598-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

Vislumbra-se, portanto, que há arcabouço probatório suficiente, robusto e revestido de idoneidade para manter a sentença guerreada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Não há, deste modo, nada nos autos que dê amparo às assertivas defensivas, não havendo que se falar em absolvição sob qualquer argumento, de sorte que mantenho a condenação
a quo
irretocável.

Insurge-se, ainda, a defesa,
contra a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, todavia, sem razão.

Na espécie, inexiste espaço para o afastamento da apontada majorante, pois, vale destacar que, em seu relato policial, a ofendida esclareceu de forma detalhada a ação criminosa, e, posteriormente, em juízo, os agentes da lei confirmaram a participação de 02 (duas) pessoas na prática delitiva (incluindo o recorrente), conforme visto acima.

Sobre o tema, os tribunais pátrios, reiteradamente, têm decidido que basta a adesão de dois ou mais indivíduos à execução do crime, com unidade de desígnios e colaboração mútua para a configuração do concurso de pessoas. Neste particular, incide entendimento jurisprudencial de que é suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, sendo, inclusive, prescindível para a configuração da majorante do concurso de pessoas a identificação do coautor, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO -
CONCURSO DE PESSOAS
E EMPREGO DE ARMA BRANCA -
PRETENSÃO DE DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA PROVADA
- PENA ADEQUADA. -
A causa de aumento do concurso de pessoas, no roubo, prescinde para a sua caracterização da presença física dos coautores durante a execução do crime, contentando-se com as evidências de que os comparsas tenham cumprido missão específica, adrede ajustada, objetivando o êxito da empreitada criminosa - Prescindível, também, para a configuração da majorante em questão, a identificação do coautor, desde que efetivamente demonstrada a presença de outro indivíduo na prática delituosa
(TJ-MG - Apelação Criminal: 0001665-68.2023 .8.13.0079 1.0000 .24.174547-0/001, Relator.: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 15/05/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/05/2024, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. (...). IV –
Preserva-se a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, quando o acervo probatório é robusto em demonstrar que o delito de roubo foi praticado pelo réu em companhia de um indivíduo não identificado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas.
(...). (TJDFT, Acórdão 1903619, 0713043-13.2022.8.07.0004, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024, grifos nossos).

Sob essa perspectiva, clarifico que descabe cogitar a exclusão da majorante em análise, haja vista que encontra suporte probatório nos autos, tendo-se por inafastável o vínculo subjetivo ou psicológico entre os agentes (princípio da convergência), quando o acervo probatório dos autos aponta de forma inconteste para a prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes.

Pedido rejeitado.

No tocante ao pleito de desclassificação da conduta para o crime de furto simples (art. 155, caput, CPB), igualmente não merece guarida, vez que foi comprovada a violência, elementar do crime de roubo, no evento delitivo, conforme aduzido pela vítima: “
(...)
chegou a agarrar um pela camisa, ocasião em que foi empurrada e caiu no chão (...)”.

Pedido não acolhido.

Quanto ao pedido de reconhecimento da tentativa, novamente descabido, pois, é sabido que a consumação do aludido delito se dá com a mera inversão da posse da
res,
como ocorreu na hipótese, sendo prescindível a posse mansa e pacífica do bem, como tenta sustentar o recorrente, de sorte a restar devidamente configurado o delito de roubo em sua modalidade consumada.

No caso dos autos, a prova carreada demonstra que houve efetiva inversão da posse, tendo o ora apelante logrado êxito na subtração do celular da vítima, conforme já exposto alhures, motivo pelo qual também não acolho o pedido defensivo.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES - (...). RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE
- ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - NÃO CABIMENTO -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE
. -
Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial
-
Afasta-se a tese relativa ao crime tentado nas hipóteses em que se observa a efetiva inversão da posse da res furtiva, dispensando-se, assim, a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída. Aplicação da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
– (...).”
(TJ/MG, APR 0000518-66.2023.8.13.0027, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 28/09/2023) (grifo nosso)

Ademais, conforme entendimento assente na jurisprudência pátria, consolidado pelo Colendo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Pedido rechaçado.

Por fim, quanto ao pleito de reforma da dosimetria, também rejeitado, posto que, além de não apontar a defesa os fundamentos para tanto, vislumbra-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo qualquer teratologia ou ilegalidade ser reconhecida de ofício.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026